Tribunal: TJSP
Processo: 2203157-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Reconhecimento da impenhorabilidade de valores constritados em nome do coexecutado Alfredo Moleti Neto - Insurgência do exequente - Descabimento - Possibilidade de proteção dos investimentos desde que limitados a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) – Decisão mantida – Agravo improvido.